Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROSSEGUIMENTO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento da afetação do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169/STJ). O cumprimento de sentença decorre de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE-DF, que resultou na condenação do Distrito Federal à implementação de reajuste salarial e ao pagamento de diferenças remuneratórias aos substituídos processuais. A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ, alegando a liquidez do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva deve ser reformada, à luz do Tema 1.169/STJ, considerando a alegada liquidez do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de prévia liquidação do julgado como requisito para a propositura do cumprimento de sentença coletiva, exigência esta aplicável apenas às condenações genéricas.
4. No caso concreto, a sentença exequenda não é genérica, pois define o objeto da condenação, o período devido, os parâmetros de atualização da dívida e os titulares dos créditos, conferindo-lhe liquidez.
5. Nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, a apuração do débito pode ser realizada por cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia por arbitramento ou procedimento comum.
6. No caso, a parte exequente instruiu o pedido de cumprimento de sentença com fichas financeiras emitidas pelo Distrito Federal e planilha de cálculo do débito, o que corrobora a liquidez do título e afasta a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.169/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o e 13, e 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169).